Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021212-82.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1028870-57.2020.8.11.0001
AGRAVANTE: ILDETE DE SOUZA ANDRADE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ildete de Souza Andrade, contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1028870-57.2020.811.0001, em face do Estado de Mato Grosso, tramitando junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida.
Inconformada, a agravante suscita que ingressou com a presente ação de obrigação de fazer devido ao seu quadro clínico crônico e grave, por ser portadora de transtorno depressivo recorrente e conforme a prescrição médica necessita com urgência realizar o tratamento de eletroconvulsoterapia, prescrito pelo o médico que a acompanha.
Alega ainda que, "a Agravante já faz tratamento psiquiátrico há mais de dez anos, sendo que no decorrer destes anos passou por quase todos os psiquiatras em nossa Capital, bem como, foi submetida a tratamento com diversas medicações."
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta que no caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos, bastando que se analisem os documentos que instruem a inicial, notadamente, o laudo médico e requer a antecipação da tutela.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Pois bem.
Em síntese, narram os autos originários que a senhora Ildete de Souza Andrade é portadora de transtorno depressivo recorrente (HD f33.2 – CID 10), Transtorno de Ansiedade generalizada (HD:F 41.1 - CID 10) e Transtornos de Personalidade e Comportamento (HD: F60 - CID 10), apresentando quadro crônico e grave, com diversas recorrências ao longo da vida, porém, aduz que o agravamento do quadro clinico vem ocorrendo ao longo dos últimos anos.
O juízo de piso, antes da análise do pedido de liminar, submeteu o pedido ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para análise e parecer, que informou que referido tratamento: “Paciente portadora de transtorno depressivo crônico, já anteriormente utilizou eletroconvulsoterapia no tratamento. Há laudo médico indicando a patologia CID F 33.2 datado de 17/07/2020, cópia de diversas receitas de medicamentos controlados psiquiátricos. O tratamento com eletroconvulsoterapia não é contemplado pelo SUS. O procedimento solicitado é ELETIVO. Não se trata de urgência ou emergência.”
Feitas essas considerações, foi postulado, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja concedido o tratamento eletroconvulsoterapia de 24 (vinte e quatro) sessões, tratamento prescrito pelo o médico que a acompanha.
No entanto, a agravante não juntou aos autos, nenhum pedido informando a negativa administrativa da solicitação do tratamento perante o SUS, tão pouco laudos de quaisquer outros médicos de rede pública, ou até mesmo outros orçamentos.
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora